Tribunal: STJ
Processo: 0130237-60.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1087297 - MS(2026/0130237-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAYSON FERNANDES NEGRI
ADVOGADO
: CLAUDIO JOSÉ PALMA SANCHEZ - SP145785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA
HABEAS CORPUS.
(ART. 168, III, CP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ART. 28-A DO CPP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO
OFERTA DO ANPP. REQUISITOS OBJETIVOS ATENDIDOS,
MAS AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (NECESSIDADE E
SUFICIÊNCIA). RECUSA DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PARQUET
PROVIMENTO.
1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as
peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e
suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no
,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
REsp
n.
1.948.350/RS
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC n.
relator
9/11/2021,
17/11/2021;
179.107/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
7/6/2023)
2. Na espécie, a manifestação ministerial no sentido da recusa ao
Acordo de Não Persecução Penal em favor do paciente encontra-se
devidamente motivada nas circunstâncias do fato criminoso e na
habitualidade delitiva.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56573742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 38f4cbac-5608-4929-86d7-ad8b6298947c

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 38f4cbac-5608-4929-86d7-ad8b6298947c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1087297 - MS(2026/0130237-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAYSON FERNANDES NEGRI
ADVOGADO
: CLAUDIO JOSÉ PALMA SANCHEZ - SP145785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA
HABEAS CORPUS.
(ART. 168, III, CP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
(ART. 28-A DO CPP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO
OFERTA DO ANPP. REQUISITOS OBJETIVOS ATENDIDOS,
MAS AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (NECESSIDADE E
SUFICIÊNCIA). RECUSA DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PARQUET
PROVIMENTO.
1. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as
peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e
suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no
,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
REsp
n.
1.948.350/RS
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC n.
relator
9/11/2021,
17/11/2021;
179.107/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/6/2023,
7/6/2023)
2. Na espécie, a manifestação ministerial no sentido da recusa ao
Acordo de Não Persecução Penal em favor do paciente encontra-se
devidamente motivada nas circunstâncias do fato criminoso e na
habitualidade delitiva.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JAYSON FERNANDES NEGRI
contra decisão de minha relatoria que não conheceu do
(e-STJ fls.
habeas corpus
930/934
).
Documento eletrônico VDA56574133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 3a859982-27af-495f-b3d0-f22295bf3983

Extrai-se dos autos que os fatos teriam ocorrido em
(e-STJ fl. 3), e
18/03/2013
o paciente, ora agravante, foi citado em
pela suposta prática do delito de
19/11/2019
apropriação indébita qualificada, tipificado no
do Código Penal (e-
art. 168, inciso III,
STJ fl. 3).
A defesa postulou, desde a resposta à acusação, a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal, apresentando requerimento formal e afirmando que o réu confessou e
reparou integralmente os valores (e-STJ fl. 4). Sobreveio sentença condenatória, com
negativa de aplicação do ANPP (e-STJ fl. 4).
Inconformada, a defesa interpôs apelação, que foi julgada pelo Tribunal de
origem, mantendo-se a condenação. Posteriormente, foram opostos embargos de
declaração, com finalidade de prequestionamento, os quais foram rejeitados (e-STJ fl. 4).
Em seguida, a defesa apresentou recurso especial, destacando a negativa de
aplicação do ANPP; na sequência, houve menção ao e encaminhamento Tema 1.098/STJ
ao Ministério Público para avaliar eventual acordo, porém o órgão ministerial negou a
oferta sem, segundo a impetração, adequada fundamentação (e-STJ fls.
).
4/5
A defesa requereu encaminhamento à Procuradoria-Geral de Justiça, o que foi
deferido; a PGJ igualmente negou a oferta do ANPP, conforme manifestação de
e decisão do Tribunal de
(e-STJ fl. 6).
30/03/2026
01/04/2026
No
impetrado nesta Corte Superior, a defesa alegou nulidade processual
writ
pela não oferta do ANPP, por violação ao 28-A do Código de Processo Penal e ao devido
processo legal, sustentando que o instituto tem natureza híbrida e aplicação retroativa,
conforme o Tema n.
(e-STJ fls.
).
1.098/STJ
8/14
Aduziu que, presentes os requisitos objetivos — crime sem violência ou grave
ameaça, confissão e reparação integral do dano —, a recusa imotivada do Ministério
Público configura constrangimento ilegal e nulidade absoluta desde o recebimento da
denúncia (e-STJ fls.
).
9/12
Defendeu, ainda, que houve determinação de reanálise do cabimento do
ANPP e, mesmo assim, o órgão ministerial persistiu na negativa sem fundamentação
idônea, afrontando precedente vinculante (e-STJ fls.
).
13/14
Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação; e, no mérito,
a concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade pela não oferta do ANPP (e-
STJ fls.
). Pleiteou, também, o processamento da reclamação por violação ao Tema
15/16
n.
com a cassação da decisão contrária ao entendimento vinculante e
1.098/STJ,
a garantia da autoridade do precedente (e-STJ fls.
).
15/16
Documento eletrônico VDA56574133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 3a859982-27af-495f-b3d0-f22295bf3983

Não conhecido o
e afastado o apontado constrangimento ilegal,
habeas corpus
a defesa apresentou o presente agravo regimental, no qual renovou os argumentos
apresentados na impetração.
Alega, em suma, que a recusa ministerial não foi concretamente motivada, o
que permite o controle do Poder Judiciário.
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao regimental.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Como é de conhecimento, acordo de não persecução penal (ANPP), previsto
no
-A do Código de Processo Penal, incluído pela
, que recebeu
art. 28
Lei n. 13.964/2019
a alcunha de "Pacote Anticrime", consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o
Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à
propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento
presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos e a gestão
humanizada do sistema carcerário brasileiro.
Para a celebração do ANPP entre o órgão acusador e o autor do delito devem
ser atendidos os requisitos previstos, expressamente, no
-A,
, do Código de
art. 28
caput
Processo Penal, quais sejam: 1) confissão formal e circunstanciada; 2) infração
penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3)
necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime. Ademais, cumpre
ressaltar que esse instituto processual não se trata de direito subjetivo do acusado,
devendo existir, além da confluência dos requisitos . exigidos pela lei, o interesse do
órgão acusador em propor o acordo Nesse sentido: O acordo de não persecução penal
não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério
Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e
suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (AgRg no
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
REsp n. 1.948.350/RS
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
9/11/2021,
17/11/2021
Na espécie, ainda que tenha sido satisfeito o requisito objetivo previsto no
caput do
-A do Código de Processo Penal (pena mínima em abstrato cominada ao
art. 28
Documento eletrônico VDA56574133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 3a859982-27af-495f-b3d0-f22295bf3983

delito inferior a 4 anos), não houve, na ótica do órgão ministerial, o preenchimento do
requisito subjetivo para o ANPP, notadamente acerca da necessidade e suficiência do
acordo para a reprovação e prevenção do crime (e-STJ fls.
).
879/887
Assim, após o exame do caso concreto, o Ministério Público entendeu que o
oferecimento do ANPP não se mostrava adequado ao caso concreto, o Poder Judiciário,
que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, não pode
impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar acordo de não persecução penal.
Ao ensejo: Uma vez que cumpre ao Ministério Público, como titular da ação
penal pública, a propositura, ou não, do acordo de não persecução penal, a teor do que
disciplina o
-A do Código de Processo Penal, não há falar em ilegalidade pelo
art. 28
fato de o órgão acusatório sequer iniciar diálogo com a defesa sobre o tema,
notadamente porque , de forma fundamentada, explicitou as razões pelas quais
entendeu não ser viável a propositura do acordo. Ademais, diante da manifestação do
órgão superior pela impossibilidade de celebração do referido acordo, que não
constitui direito subjetivo do acusado, estando dentro da discricionariedade do
Ministério Público como titular da ação penal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao
(AgRg no RHC n.
Ministério Público a obrigação de ofertar o acordo em âmbito penal
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
179.107/SP,
DJe de
.
5/6/2023,
7/6/2023)
No mesmo sentido: Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em
âmbito penal (HC n. 194677, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 11.5.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG
PUBLIC 13.
12/8/2021
08.2021)
Ademais, a manifestação ministerial no sentido da recusa ao Acordo de Não
Persecução Penal em favor do paciente encontra-se devidamente motivada nas
circunstâncias do fato criminoso e na habitualidade delitiva. Vejamos (e-STJ fls. 68):

No presente caso, não obstante o entendimento da Colenda Câmara
Criminal, verifica-se que a aplicação do acordo de não persecução penal não
se revela adequada nem suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Isso porque os elementos coligidos ao longo da persecução penal
demonstram que o acusado, enquanto exercia a função de patrono de Creusa
Maria da Silva nos autos no 036.08.000593-0 (ação de pensão por morte, fls.
29-33), apropriou-se indevidamente da quantia de R$ 17.970,47 (alvará
judicial, fls. 23), valor que deixou de repassar ao espólio de sua assistida
após o falecimento desta.
Documento eletrônico VDA56574133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 3a859982-27af-495f-b3d0-f22295bf3983

Com efeito, a conduta do acusado ostenta elevado grau de reprovabilidade,
uma vez que perpetrada mediante indevido aproveitamento da relação de
confiança inerente ao exercício da advocacia. Ao assim proceder, o acusado
Jayson Fernandes Negri não apenas incorreu no núcleo típico da
apropriação indébita, como também violou os deveres éticos e fiduciários
que regem a relação advogado-cliente, intensificando o desvalor da ação.
Mais a mais, emergem dos autos indícios relevantes de reiteração, ou ao
menos de habitualidade, na adoção de condutas da mesma natureza,
aspecto que se mostra incompatível com a lógica e a finalidade do instituto
despenalizador, eis que o acusado foi condenado em outras oportunidades
em razão da retenção indevida de valores, a exemplo do feito n.o 0800385-
35.2016.8.12.0036, dado que, embora não se preste, isoladamente, à
demonstração de reiteração delitiva, corrobora o panorama fático revelador
de padrão comportamental que desaconselha a adoção de resposta penal
mitigada.
Desse modo, verifica-se que estão ausentes os requisitos subjetivos legais à
elaboração do acordo, de modo que, neste contexto, o acordo de não
persecução penal não seria suficiente e necessário para repressão e
reprovação do crime, havendo obstáculos insuperáveis para a formulação da
proposta, constatando-se correta a recusa ministerial devidamente motivada.
Frente ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL, por seu PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, deixa de
oferecer proposta de acordo de não persecução penal, requerendo, pois, o
normal prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:33
Código de Controle do Documento: 3a859982-27af-495f-b3d0-f22295bf3983

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0130237-6
HC 1.087.297 / MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09000233620198120036 9000233620198120036
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CLAUDIO JOSE PALMA SANCHEZ
ADVOGADO
: CLAUDIO JOSÉ PALMA SANCHEZ - SP145785
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JAYSON FERNANDES NEGRI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Apropriação indébita
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAYSON FERNANDES NEGRI
ADVOGADO
: CLAUDIO JOSÉ PALMA SANCHEZ - SP145785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264151511921250<821@
2026/0130237-6 - HC 1087297 Petição : 2026/0036426-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:27:06
Código de Controle do Documento: A61719E7-8300-44EF-B2FD-3E29F2A1B65E